Tribunal: TJSP
Processo: 1001759-66.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – Responsabilidade Civil - Acidente de trânsito – Colisão – Danos estéticos comprovados – Autora, Maysa, que sofreu um grande e profundo corte na testa, tendo permanecido com cicatriz – Danos materiais – Comprovação – Autoras que tiveram que alugar carro para se locomoverem – Valor que deve ser devidamente ressarcido –

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – Responsabilidade Civil - Acidente de trânsito – Colisão – Danos estéticos comprovados – Autora, Maysa, que sofreu um grande e profundo corte na testa, tendo permanecido com cicatriz – Danos materiais – Comprovação – Autoras que tiveram que alugar carro para se locomoverem – Valor que deve ser devidamente ressarcido – Lucros cessantes – Comprovação de que as autoras são prestadoras de serviços, e permaneceram 10 (dez) dias em repouso após o acidente – Indenização por danos morais devida – Evento danoso que desencadeou o direito das autoras de serem ressarcidas desse prejuízo "Quantum" indenizatório fixado a título de danos morais que se pautou dentro dos parâmetros norteados para o caso dos autos – Sentença mantida – Recurso não provido, com majoração da verba honorária recursal (art. 85, parágrafo 11o, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001759-66.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante A.
COSTA MACHADO S J RIO PRETO ME, são apelados MAYSA CARLA
BALASTEGUIN DE OLIVEIRA e DAYANE DE MORAES SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001759-66.2019.8.26.0664 -Voto no
2
VOTO No 39640
APEL. No: 1001759-66.2019.8.26.0664
COMARCA: VOTUPORANGA
APTE. : A. COSTA MACHADO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ME
APDA. : MAYSA CARLA BALASTEQUIM DE OLIVEIRA
APDA. : DAYANE DE MORAIS SILVA (CAUSA PRÓPRIA) (JUST GRAT)
INTERDO. : GUILHERME ALMEIDA MENDES
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS,
ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES Responsabilidade
Civil - Acidente de trânsito
Colisão
Danos estéticos
comprovados
Autora, Maysa, que sofreu um grande e
profundo corte na testa, tendo permanecido com cicatriz
Danos materiais Comprovação Autoras que tiveram que
alugar carro para se locomoverem
Valor que deve ser
devidamente ressarcido Lucros cessantes Comprovação de
que as autoras são prestadoras de serviços, e permaneceram 10
(dez) dias em repouso após o acidente Indenização por danos
morais devida Evento danoso que desencadeou o direito das
autoras de serem ressarcidas desse prejuízo “Quantum”
indenizatório fixado a título de danos morais que se pautou
dentro dos parâmetros norteados para o caso dos autos
Sentença mantida Recurso não provido, com majoração da
verba honorária recursal (art. 85, parágrafo 11o, do CPC).
Trata-se de ação de indenização por danos morais, materiais,
estéticos e lucros cessantes ajuizada por Maysa Carla Balastequim de Oliveira
e Dayane de Morais Silva contra Guilherme Almeida Mendes e A. Costa
Machado São José do Rio Preto ME, cuja r.sentença de primeiro grau de fls.
214/217, de lavra do Magistrado MAURÍCIO FERREIRA FONTES, julgou
parcialmente procedentes os pedidos, para condenar os réus, solidariamente,
a pagar às autoras Maysa e Dayane, indenização por danos materiais no valor
de R$ 3.720,00; lucros cessantes no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para
cada autora, corrigido monetariamente desde a data da propositura da ação e
com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001759-66.2019.8.26.0664 -Voto no
3
morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora, com
correção monetária e juros de mora a partir da data da sentença, e à autora,
Maysa Carla Balasteguin de Oliveira, indenização por danos estéticos no valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à autora, corrigido monetariamente desde a
data da propositura da ação e com juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês a partir da citação. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as
partes ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, que
deverão ser igualmente divididos entre as partes, ressalvado o disposto no
artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, em relação à autora
Dayane de Moraes Silva, por ser ela beneficiária da assistência judiciária
gratuita.
Irresignado, apelou o réu, A. Costa Machado (fls. 219/242)
buscando reforma, pedindo, preliminarmente, a concessão dos benefícios da
justiça gratuita, pois não tem condições de suportar o pagamento das custas e
despesas processuais, neste momento, e, no mais, sustenta, em síntese, que
o Magistrado não se atentou para os termos do art. 355, inciso II c.c. art. 349,
ambos do Código de Processo Civil; necessidade de prova pericial para
comprovação de danos estéticos, pois entende que apenas as fotos do
acidente, por si só, não são suficientes para sua configuração; carência da
ação, em razão da necessidade de intervenção da seguradora, Zurich; diz que
a empresa não deverá responder por “culpa in elegendo”, até mesmo porque
esta não se trata de absoluta; ausência de provas acerca dos danos morais,
materiais e lucros cessantes que a autora tenha sofrido, principalmente porque
a mera juntada de contrato de locação de veículo, sem as devidas notas fiscais
da prestação de serviço e, ainda, a devida apólice da seguradora, como forma
de analisar a existência ou não de eventual carro reserva, resultam na
improcedência da ação; insiste que não se pode quantificar eventual lucro
cessante de atividades autônomas. Em outra linha de argumentação, caso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001759-66.2019.8.26.0664 -Voto no
4
seja este o entendimento, requer a redução dos valores indenizatórios.
Recurso
regularmente
processado,
com
resposta
(fls.
245/253), subiram os autos.
É o relatório.
De início, a pretensão de concessão dos benefícios da justiça
gratuita levantada pelo réu/apelante restou indeferida por esta Relatora às fls.
259/261, já que não evidenciada a insuficiência de recursos preconizada pelo
art. 98, do CPC, ocasião em que foi assinalado ao apelante o prazo de cinco
dias para o recolhimento do valor do preparo recursal, sob pena de deserção.
Devidamente intimado (fls. 262), o réu/apelante efetuou o
recolhimento do preparo (fls. 264/268).
Por oportuno, o acordo entabulado entre a seguradora Zurich e
o réu, abrangeu apenas e tão somente a indenização integral do veículo
segurado (fls. 197, cláusula 2o).
No mais, conforme se infere dos autos, a alegação das autoras
é no sentido de que no dia 03/07/2018, Dayane conduzia o veículo marca
VW/FOX 1.6, cor preta, placas ENP3897, pela Rodovia SP310, Km 446/300
CRESC, no sentido São José do Rio Preto a Mirassol, quando o trânsito parou
e, devido ao intenso fluxo de veículos, e o caminhão Ford/F 350, que era
conduzido pelo primeiro réu, Guilherme, não reduziu a velocidade e bateu
fortemente na traseira do carro em que se encontravam as autoras, ocorrendo
um engavetamento, tendo o veículo VW/Fox atingido o Fiat/Ducato Maxicargo,
que atingiu o VW/Crossfox GLL. Sustentam as autoras que, devido ao
acidente, Maysa sofreu um profundo corte na testa, razão pela qual pretendem
a condenação dos réus no pagamento de danos morais, materiais, estéticos e
lucros cessantes.
E,
não
obstante
as alegações e argumentações do
réu/apelante, a r.sentença merece preservação, por seus jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001759-66.2019.8.26.0664 -Voto no
5
Não se desconhece que a presunção de veracidade dos fatos
é relativa e não absoluta, “podendo ceder a outras circunstâncias constantes
dos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento do juiz” (RSTJ
20/252).
Entretanto, no caso dos autos, os réus, na audiência de
conciliação, foram cientificados do prazo de 15 dias para apresentarem
contestação (fls. 171), no entanto, não apresentaram contestação no prazo
legal (fls. 172), tendo em vista que a contestação apresentada pelo réu,
apelante, A. Costa Machado ME (fls. 174/193) é intempestiva.
Ora, dispõe o art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil:
“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução
de mérito, quando: II o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e
não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”.
E, dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil, que: “Se o
réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras
as alegações de fato formuladas pelo autor”.
Ainda, dispõe o art. 349, do Código de Processo Civil: “Ao réu
revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor,
desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos
processuais indispensáveis a essa produção”.
A materialidade do fato é incontroversa, não só diante da
revelia, mas também porque demonstrada com os documentos, provas e fotos
juntadas aos autos. Ademais, o réu, Guilherme, não nega que estava
transitando pela rodovia, pela faixa da direita e, quando convergiu para a faixa
da esquerda, para ultrapassar outro veículo, o trânsito parou, repentinamente,
e não conseguiu frear o veículo, e evitar a colisão contra a traseira do veículo
VW/Fox. Caracterizada, assim, sua culpa pela colisão, por não manter
distância segura do veículo que seguia a sua frente (cf. documento de fls.
26/50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001759-66.2019.8.26.0664 -Voto no
6
A jurisprudência não discrepa: “A falta de contestação faz
presumir verdadeiros os fatos alegados pelo autor, desde que se trate de
direito disponível. Deixando de reconhecê-lo, contrariou o acórdão o disposto
no art. 319 do CPC” (STJ 3a T, Resp. 8.392-MT, REL. MIN. EDUARDO
RIBEIRO).
"CONDENATÓRIA Colisão de veículo oficial conduzido pelo
réu revel Configuração dos efeitos da revelia Presunção de veracidade dos
fatos trazidos na inicial Aplicação do art. 344, do Código de Processo Civil
Sentença de procedência mantida Recurso desprovido” (TJSP Apelação no
0018124-67.2003.8.26.0053; Relator: Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 7a
Câmara Extraordinária de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
06/10/2016; Data de Registro: 06/10/2016).
E, ainda que assim não fosse, os documentos juntados pelas
autoras na inicial trazem a comprovação dos danos materiais, morais,
estéticos e lucros cessantes sofridos.
Ora, há farta comprovação de que tiveram que alugar um
veículo para trabalhar, e despenderam do valor de R$ 3.720,00 (fls. 64/69).
Por oportuno, quanto aos lucros cessantes, as autoras são
prestadoras de serviços, ganham em média R$ 100,00 por dia de trabalho
cada uma, e deixaram de trabalhar por 10 dias por estarem de repouso em
virtude do acidente, assim, os lucros cessantes caracterizam-se no total de R$
1.000,00 (hum mil reais) para cada autora, valores que se tornaram
incontroversos, principalmente em razão da ocorrência dos efeitos da revelia.
Quanto aos danos estéticos, a autora, Maysa Carla, sofreu um
grande e profundo corte na testa, decorrente do acidente, que com certeza lhe
renderá uma cicatriz e, apesar de não realizada perícia, as fotografias que
instruem o processo não deixam dúvida acerca do dano estético
experimentado pela autora, Maysa (fls. 75 e seguintes, especificamente às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001759-66.2019.8.26.0664 -Voto no
7
89), razão pela qual o valor de R$ 10.000,00 fixado em primeiro grau deve ser
mantido.
Na lição de Arnaldo Rizzardo, dano estético: “é aquele que
atinge o aspecto físico da pessoa. Compreende o aleijão, que é a amputação
ou perda de um braço, de uma perna, de dedos, de um órgão que é o canal do
sentido. Já a deformidade envolve a cicatriz, a ferida, a marca deixada pelo
ferimento. Uma ou outra situação enfeia a pessoa, prejudica a aparência,
causa o desiquilíbrio na disposição do corpo humano, prejudicando sua
integridade, e infunde uma sensação de desagradabilidade” (in A Reparação
nos Acidentes de Trânsito, RT, 2013, 12a edição).
Neste sentido, “APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL
CONTRATUAL.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. Ação ajuizada em face
de escola de educação infantil por autora que caiu na quadra esportiva e
sofreu corte na testa. Improcedência, carreando à autora os ônus da
sucumbência. Apelo da autora. Consistência parcial do inconformismo.
Responsabilidade objetiva da ré. Os estabelecimentos de ensino têm dever de
segurança em relação ao aluno no período em que estiverem sob sua
vigilância e autoridade, dever este do qual deriva a responsabilidade pelos
danos ocorridos. Precedente do STJ. Inexistência de dano moral. Ausentes os
seus pressupostos. Pequena cicatriz, na testa, resultante do acidente. Dano
estético configurado. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00. Sentença
parcialmente reformada para o fim de julgar a ação parcialmente procedente.
Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido” (TJSP Apelação no
0021799-04.2011.8.26.0006 - Relator: Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/11/2018; Data de Registro: 06/11/2018).
De outro lado, a responsabilidade pelo acidente restou
incontroversa não havendo como negar que as autoras sofreram um abalo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001759-66.2019.8.26.0664 -Voto no
8
sua integridade física e individual, experimentando situação aflitiva a justificar a
fixação de indenização por danos morais.
Na lição de Maria Celina Bodin de Moraes, quando os atos
ilícitos ferem direitos da personalidade, como a liberdade, a honra, a
integridade física, a atividade profissional, a reputação, as manifestações
culturais e intelectuais, a própria violação causa danos morais in re ipsa,
decorrente de uma presunção hominis (“Danos à Pessoa Humana uma leitura
civil-constitucional dos danos morais”, Renovar, Rio de Janeiro, 2003, pp.
157/159).
Assim, levando-se em consideração as condições sociais e
econômicas das partes e o grau de sofrimento provocado pela ofensa, o valor
fixado em primeiro grau de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora,
deve ser mantido, com os mesmos critérios e correções adotados na
r.sentença.
Por fim, observo que, quanto aos honorários de sucumbência,
nos termos do parágrafo 11o, do art. 85, do Código de Processo Civil, a verba
honorária fica majorada para 12% do valor da condenação.
Eventuais
recursos
protelatórios
ou
manifestamente
infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora